Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA EM MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.
1. Os pedidos de reforma ou anulação da sentença demandam a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, razão pela qual não conheço do pedido formulado pela apelada, em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.
2. Do exame dos documentos coligidos aos autos, observa-se que houve a contratação de 3 (três) empréstimos, cujos valores foram depositados na conta corrente da autora, mas que ela afirma não ter contratado, tendo sido induzida a erro e acreditado que se tratava de mera simulação de crédito, conforme lhe foi informado em ligação. Por outro lado, o apelante sustenta que a presença de assinatura digital mediante fotografia (“selfie”) da apelada, acompanhada do registro das coordenadas (geolocalização), atesta a legitimidade das contratações. Todavia, os áudios acostados pela autora/apelada, nos quais ela contesta o recebimento de tais valores e a efetivação dos empréstimos, comprovam que ela não aquiesceu às contratações, tendo a preposta do réu, inclusive, afirmado tratar-se de “golpe”.
3. Conforme consignado na r. sentença, “[c]aso a contratação fosse realmente regular, teria a parte ré a gravação das conversas travadas com a autora e, por conseguinte, a sua anuência aos empréstimos. No entanto, a parte ré deixou de acostar tais provas essenciais”.
4. Cabe ao fornecedor de serviços que oferece comodidades, como a possibilidade de contratação de empréstimos de forma remota, a adoção de mecanismos de segurança a fim de verificar, monitorar e alertar o usuário sobre movimentações e contratações. Frise-se que a fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, por isso, obsta a configuração da excludente do art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O desconto de valores diretamente da aposentadoria da apelada, fonte do seu sustento, viola direitos de personalidade e configura, além do dano material, dano moral, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, que transborda o mero aborrecimento do cotidiano.
6. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido.
7. Quanto ao termo inicial da correção monetária, esta e. Corte já decidiu que “[a]inda que a quantia tenha sido depositada em conta judicial e que a autora não tenha dado causa à fraude, tem o dever de restituir os valores indevidamente recebidos com a sua adequada atualização monetária, devendo considerar o lapso temporal entre a transferência do crédito para sua conta corrente e a data em que realizou o depósito judicial” (Acórdão 1773223, 07127906220218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023). Assim, tem razão o apelante, quando afirma que o valor depositado judicialmente deve sofrer correção desde o momento em que foi disponibilizado indevidamente à autora (12/12/2022) até que tenha ocorrido o depósito judicial (16/3/2023), quando, então, passou a ser corrigido pela instituição financeira depositária.
8. Apelação conhecida e provida, em parte.